Tribunal: STF
Processo: Rcl 67371
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Mandaguari alega ter a Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná violado, no Processo n. 0001501-63.2022.8.16.0109/000507-64.2024.8.16.0109, o verbete vinculante n. 4 da Súmula. 



    Narra ter o órgão judiciário reclamado dado provimento a recurso da parte beneficiária para substituir o salário mínimo pelo vencimento básico como base de cálculo de gratificação paga a servidor público.



    Entende contrariado o referido enunciado vinculante, salientando não caber ao Judiciário, que não tem função legislativa, estipular base de cálculo em substituição ao definido em lei.



    Pede seja cassada a decisão reclamada, a fim de que outra seja proferida com estrita observância do verbete vinculante n. 4 da Súmula.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    A Súmula Vinculante n. 4 assim dispõe:



    Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



     



    Como se vê, o enunciado sumular em tela sintetiza duas diretrizes complementares a respeito do tema, ambas firmadas no julgamento do RE 565.714: 



    1) são inconstitucionais quaisquer leis que adotem, como base de cálculo do adicional de insalubridade, o salário mínimo, por ofensa à proibição constitucional de utilização desse parâmetro como fator de indexação de parcelas remuneratórias (art. 7º, inciso IV); e



    2) ainda que inconstitucional, referida base de cálculo não pode ser substituída por critério estipulado por órgãos do Poder Judiciário, de modo que o adicional deve continuar a ser pago sobre o salário mínimo até que sobrevenha nova lei estipulando parâmetro diverso. A razão desse entendimento reside na compreensão de que ao Poder Judiciário não é dado agir como legislador positivo, fixando base de cálculo não prevista em lei para compor remunerações.



    Como complemento a essas premissas, acresça-se que no julgamento dos embargos de divergência opostos no RE 672.634, esta Corte consolidou o entendimento de que o Poder Judiciário pode fixar critério para o cálculo do adicional de insalubridade apenas diante de omissão legislativa, vale dizer, quando inexistente qualquer tratamento normativo a respeito do tema.



    Por sua vez, assim justificou o tribunal reclamado a determinação de que o pagamento do adicional se dê sobre o salário básico:



    Acerca do adicional de insalubridade, a Lei Municipal nº 3.204/18, que institui o regime jurídico único, dispõe em seu artigo 94-M que: 



    Art. 94-M. De acordo com o grau de insalubridade, mínimo, médio ou máximo, a que o servidor estiver exposto, o percentual do adicional será fixado, respectivamente, em 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento) ou 40 % (quarenta por cento) do salário mínimo nacional vigente. (redação anterior a LC n. 3918/2023) 



        Não obstante a patente inconstitucionalidade do dispositivo decorrente da afronta ao disposto no art. 7º, inciso IV, da CF, conforme já destacado acima é vedada a substituição da base de cálculo utilizada por decisão judicial, quando aquela for estabelecida por lei, nos termos da Súmula Vinculante 4 do STF. 



        Isso decorre do fato de que a declaração de inconstitucionalidade, por si só, não é capaz de caracterizar omissão legislativa, uma vez que, embora inconstitucional, o legislador municipal expressamente legislou sobre a matéria, de modo que esta deve ser mantida até que advenha lei posterior em sentido diverso. 



        Sobre o tema, a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná, em entendimento já consolidado, compreendeu que em casos de declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal que vincula a base de cálculo do adicional de insalubridade ao salário mínimo, a aplicação de efeitos repristinatórios – aplicando-se base de cálculo proveniente de lei constitucional anterior, revogada pela lei inconstitucional – seria a técnica de interpretação mais vantajosa para solucionar a divergência, visto que mantém a vontade do legislador municipal, bem como respeita a vedação de vinculação ao mínimo nacional. 



        Contudo, no presente caso não há notícias de previsão legal anterior capaz de embasar a alteração da base de cálculo pelo Poder Judiciário por intermédio da aplicação de efeitos repristinatórios, visto que a redação anterior do artigo da lei que disciplinava sobre a matéria era omisso quanto a este ponto.



        [...]



        Assim, não merece acolhimento a pretensão recursal da parte autora quanto ao pedido de alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade para o piso salarial municipal ou seu salário base, pois ainda que verificada a inconstitucionalidade na base de cálculo prevista na LC 3.204/2018, é vedado ao Poder Judiciário a substituição por outra base, sob pena de atuar como legislador positivo. 



        Todavia, considerando que em caso de omissão legislativa é possível a fixação de base de cálculo por decisão judicial, entendo que merece acolhimento o pedido da recorrente no que se refere ao período anterior a vigência da LC n. 3204/2018. 



        Isso porque, conforme já consignado anteriormente, antes da edição da Lei n. 3.204 /2018, que alterou a Lei n. 611/2001, inexistia qualquer base de cálculo prevista para o adicional de insalubridade, em que pese a previsão do referido adicional, vide art. 90 e 91 desta (...)



        Conforme dito alhures, caso seja constada a omissão legislativa, é autorizado ao Poder Judiciário fixar base de cálculo para suprir a lacuna legislativa, tendo o STF compreendido que o vencimento básico do servidor é o índice a ser adotado nestes casos. 



        Assim, entendo que é devido o pagamento retroativo das diferenças decorrentes do pagamento de adicional de insalubridade incidente sobre a base de cálculo do vencimento básico do servidor e aquele efetivamente recebido, até a entrada em vigor da Lei n. 3.204 /2018, respeitada a prescrição quinquenal. 



        Por fim, quanto ao pedido de incorporação do adicional de insalubridade nos vencimentos do Recorrente, igualmente não merece provimento, pois conforme bem salientado pelo juiz singular, o legislador expressamente consignou no art. 91 da Lei n. 611/2001 que as gratificações previstas no art. 90 não serão incorporadas aos vencimentos.



    Ao contrário do que afirma o ente municipal, a autoridade reclamada não agiu como legislador positivo, mas meramente aplicou ao caso concreto preceito legal preexistente, a revelar ausência de violação ao verbete vinculante n. 4 da Súmula.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente